Tribunal: CARF
Processo: 10980.911388/2011-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.911388/2011-02
ACÓRDÃO
9101-007.267 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA. SÚMULA CARF N. 203. NÃO CABIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, não cabe recurso especial de
decisão que adote entendimento de súmula, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício)
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.267 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.911388/2011-02
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1001-001.665, proferido em 03.03.2020, pela 1a Turma Extraordinária da 1a Seção de Julgamento
(fls. 140/152) assim ementado:
ASSUNTO:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
Ano-calendário:
2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
MULTA DE MORA DEVIDA.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa moratória
decorrente pelo adimplemento a destempo.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria de votos, no mérito,
negaram provimento ao recurso voluntário.
Contra tal decisão, interpôs o sujeito passivo embargos de declaração (fls. 160/162),
sustentando que o Acórdão no 1001-001.665 incorreu em omissão por não se manifestar sobre o
argumento no sentido de que a compensação declarada só produz efeitos sobre o valor
confessado, sendo que eventuais diferenças de multa e/ou juros não podem ser exigidas
indiretamente, com a homologação apenas parcial do pleito.
Os embargos foram admitidos (fls. 165/167) e acolhidos sem efeitos infringentes,
nos termos do Acórdão no 1001-002.993 (fls. 170/174), nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - ACOLHIMENTO.
Acolhem-se embargos de declaração para sanar omissões ocorridas, mediante a
prolação de um novo acórdão para que o fato seja apreciado.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
O instituto da compensação, para efeitos de denúncia espontânea, não pode ser
equiparado a pagamento, eis que ainda depende de posterior homologação, não
se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa de mora por
adimplemento efetuado a destempo.
Os encargos moratórios tem natureza acessória, não sendo devida sua
constituição por ato administrativo, vez que não decorrem diretamente da prática
de fato gerador mas única e exclusivamente da mora do contribuinte e do
prejuízo por ela causado ao Erário Público.
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.267 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.911388/2011-02
3
Portanto, tendo constatado a homologação parcial, a autoridade administrativa
tem a obrigação de determinar a cobrança do débito não compensado acrescido
dos encargos moratórios, qual sejam, multa e juros de mora (parágrafos 7° e 8°,
ao art.74 da Lei n° 9.430/96).
Nesse contexto, interpôs o sujeito passivo recurso especial (186/200), sustentando
que o Acórdão no 1001-001.665, integrado pelo Acórdão no 1001-002.993, conferiu à legislação
tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto à matéria
“caracterização da denúncia espontânea em procedimentos de compensação, envolvendo a
interpretação do disposto no art. 138 do CTN””. Indicou como paradigmas os Acórdão de números
9101-003.998 e 1201-000.284.
No mérito, sustenta o sujeito passivo em seu recurso especial, em síntese, que (i) a
espontaneidade da liquidação dos créditos tributários é inafastável, já que a transmissão dos
PER/DCOMPs precedeu à própria confissão dos mesmos; (ii) tendo em vista o entendimento
pacificado pelo Poder Judiciário, este CARF/MF vem se manifestando favoravelmente à
exoneração (ou não incidência) de qualquer tipo de multa quando verificada a denúncia
espontânea; (iii) o art. 28 da Lei no 11.941/09 equiparou sim compensação ao pagamento para fins
de denúncia espontânea; (iv) a compensação declarada só produz efeitos sobre o valor
confessado, sendo que eventuais diferenças de multa e/ou juros não podem ser exigidas
indiretamente, com a homologação apenas parcial do pleito; e (v) na hipótese de o contribuinte
não ter incluído em sua PER/DCOMP os acréscimos da multa moratória sobre o débito
compensado em atraso, cabe ao órgão fazendário realizar o lançamento de ofício suplementar
para exigi-la, sendo defeso fazê-lo por vias transversas, com a negativa parcial da homologação da
compensação.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 409/411), que deu seguimento ao
recurso especial apenas com relação ao Acórdão no 9101-003.998, conforme abaixo:
De pronto, contudo, verifica-se que o segundo paradigma (acórdão no 1201-
000.284) foi inteiramente reformado pelo posterior acórdão no 9101-002.516,
não podendo servir de paradigma de divergência em razão de expressa vedação
regimental neste sentido, contida no art. 67, § 15, da Portaria MF no 343/2015,
vigente ao tempo da interposição do presente recurso especial, e abaixo
transcrita (grifei): (...)
Assim, como o acórdão que reformou o paradigma indicado foi publicado em
23/01/2017, e o recurso foi interposto em 19/09/2023, o acórdão no 1201-
000.284, pelas razões expostas, deve ser simplesmente desconsiderado como
paradigma de divergência.
A divergência jurisprudencial alegada pela recorrente diz respeito à caracterização
da denúncia espontânea em procedimentos de compensação, envolvendo a
interpretação do disposto no art. 138 do CTN. Em síntese, para definir se, para
fins de aplicação do instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do
CTN, pagamento e declaração de compensação se equivalem (ou não).
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.267 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.911388/2011-02
4
Transcreve-se, a seguir, a ementa do primeiro paradigma (acórdão no 9101-
003.998), também transcrita pela recorrente no especial, e que se entende
suficiente para demonstrar a divergência alegada: (...)
As situações fáticas são semelhantes. Em ambos os casos a Declaração de
Compensação foi apresentada posteriormente ao vencimento do tributo, e em
data anterior ou concomitante à transmissão da DCTF, mas sem a aplicação da
multa de mora por parte dos respectivos contribuintes, por entenderem eles que
estariam amparados pelo instituto da denúncia espontânea.
E as decisões, conforme se depreende da leitura das próprias ementas, e se
confirma pela leitura do inteiro teor das respectivas decisões, se mostram
antagônicas.
Enquanto o acórdão recorrido defende que a compensação não equivale a
pagamento, e mantém a aplicação da multa de mora correspondente aos débitos
declarados, o acórdão paradigmático defende que a compensação e o pagamento
se equivalem, e afasta a cobrança da multa de mora sobre os respectivos débitos
declarados.
CONCLUSÃO
Pelo exposto, proponho que, nos termos do art. 68 do RICARF, seja DADO
SEGUIMENTO ao recurso especial do sujeito passivo O BOTICARIO FRANCHISING
LTDA, mas tão somente em face do acórdão paradigma no 9101-003.998.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (fls. 413/426), sustentando,
em resumo, que (i) o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, não alcança
os débitos extintos em declaração de compensação; (ii) se o legislador pretendesse contemplar a
compensação, ou outras formas de extinção do crédito, não teria escrito somente “pagamento”
no caput do art. 138 do CTN; e (iii) se no direito penal exige-se certeza de que o acusado está
arrependido, o mesmo vale para a denúncia espontânea e tal certeza somente é obtida pelo
pagamento.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E os embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.267 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.911388/2011-02
5
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
No presente caso, o sujeito passivo foi cientificado do acórdão embargado em
25.01.2021 (fl. 156) e opôs os correspondentes embargos em 29.01.2021 (fl. 159). Posteriormente,
foi intimado do acórdão que acolheu os embargos de declaração em 04.09.2023 (fl. 182) e
interpôs, tempestivamente, o recurso especial em 19.09.2023 (fl. 184).
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Ocorre que, nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, não cabe recurso especial de decisão que adote
entendimento de súmula, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. Confira-se:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
E, no presente caso, o acórdão recorrido adotou o entendimento posteriormente
refletivo na Súmula CARF no 203, aprovada em 26.09.2024 e com vigência a partir de 04.10.2024,
que assim dispõe:

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.267 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10980.911388/2011-02
6
A compensação não equivale a pagamento para fins de aplicação do art. 138 do
Código Tributário Nacional, que trata de denúncia espontânea.
Diante disso, por força do disposto no §3o do art. 118 do RICARF, não conheço do
recurso especial do sujeito passivo – que torna desnecessária a análise do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade pelo referido recurso.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 434
DF CARF MF
Original